Tribunal: STF
Processo: ARE 1536922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA EM ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO NÃO COMPROVADO. INTERVENÇÃO POLICIAL SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE EMPREGO DE FORÇA DESPROPORCIONAL OU DE COMPORTAMENTO ABUSIVO POR PARTE DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA OU OMISSÃO DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    - É SABIDO QUE O SISTEMA PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO ADOTOU O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, O QUAL ATRIBUI AO MAGISTRADO O DEVER DE, AO ANALISAR O CASO POSTO, EXPOR TODOS OS FUNDAMENTOS QUE O LEVARAM A DECIDIR DE DETERMINADA MANEIRA SEM A OBRIGAÇÃO, NO ENTANTO, DE ENFRENTAR, UMA A UMA, AS TESES DAS PARTES OU OS DISPOSITIVOS LEGAIS POR ELAS SUSCITADOS. CASO CONCRETO EM QUE O JUDICANTE FIRMOU A SUA CONVICÇÃO, NÃO SE AFIGURANDO QUALQUER NULIDADE NO ATO SENTENCIAL, NA MEDIDA EM QUE APERFEIÇOADA A PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR A RESPEITO DO MÉRITO DA CAUSA.



    - A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESSUPÕE, EM REGRA, A DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SUPORTADOS E A CONDUTA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DE CULPA E FICANDO RESSALVADA, AINDA, A IRRESPONSABILIDADE ESTATAL SE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUMA EXCLUDENTE ESPECÍFICA (COMO A FORÇA MAIOR, O CASO FORTUITO E O FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA).



    - ADEMAIS, A ABORDAGEM DE PESSOAS POR AGENTES INCUMBIDOS DA REALIZAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NÃO CONSUBSTANCIA, SÓ POR SI, UM ATO ILÍCITO, REPRESENTANDO, EM CONTRAPARTIDA, O ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL COM ESCOPO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. SEM EMBARGO, QUANDO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ERRO, ABUSO, DESPROPORÇÃO OU EXCESSO EM CONDUTA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO — EM CONSEQUENTE OFENSA A DIREITO SUBJETIVO —, PASSA A AÇÃO ESTATAL A SER ILEGÍTIMA E, DIANTE DISSO, DEVE RESPONDER O PODER PÚBLICO POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS, DESDE QUE HAJA PROVA SUFICIENTE DE LIAME CAUSAL ENTRE OS PREJUÍZOS SOFRIDOS E A ATIVIDADE DO ESTADO.



    - CASO CONCRETO EM QUE NÃO EVIDENCIADO EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL CONTROVERTIDA. INTERVENÇÃO POLICIAL QUE SE MOSTROU JUSTIFICÁVEL, EM PRINCÍPIO, NO CONTEXTO FÁTICO SOB ANÁLISE. TUDO INDICA QUE A FORÇA ENTÃO EMPREGADA PELOS POLICIAIS RESULTOU DA ATUAÇÃO O IRMÃO DA AUTORA E SEU COMPARSA QUE, APÓS COMETEREM O CRIME DE ROUBO E SEREM PERSEGUIDOS POR POLICIAIS, EMPREENDERAM FUGA E EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS AGENTES, QUE REVIDARAM EM LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.



    - EMBORA SE TRATE, EFETIVAMENTE, DA VERSÃO POLICIAL ACERCA DOS FATOS, NÃO HÁ, DE LADO OUTRO, QUALQUER EVIDÊNCIA QUE A INFIRME PLAUSIVELMENTE OU QUE AMPARE, MINIMAMENTE, A ASSERÇÃO DA DEMANDANTE DE QUE HOUVE EXCESSO POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS NO MOMENTO DO FLAGRANTE OU OMISSÃO ESTATAL NA APURAÇÃO DE PRÁTICA IRREGULAR POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS.



    - DESTARTE, NÃO SE DESINCUMBIU A AUTORA, COM SUFICIÊNCIA, DO ÔNUS PROCESSUAL DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO INICIALMENTE DEDUZIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.



    PRELIMINAR AFASTADA E APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLIX e LV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente